Tribunal: STJ
Processo: 0006610-90.2010.8.24.0033
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2913264 - SC (2025/0137420-
6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: AUTO POSTO GS LTDA.
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS ÁVILA JÚNIOR - PR042355
REGIS RICARDO DA SILVA SCHWEITZER - SC027337
AGRAVADO
: ALE COMBUSTIVEIS S.A
ADVOGADA
: EMÍLIA MOREIRA BELO - PE023548
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182 DO STJ.
RECONSIDERAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ
que não conheceu de agravo em recurso especial, com fundamento na
Súmula n. 182 do STJ.
2. No recurso especial, em que é apontada divergência
jurisprudencial e violação do art. 1.022, I e II, do CPC, a parte busca a
declaração de nulidade de cláusula contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo em recurso
especial apresentou impugnação específica suficiente para afastar a
aplicação da Súmula n. 182 do STJ; e (ii) saber se o recurso especial
atende aos requisitos de fundamentação exigidos pela legislação
processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A impugnação apresentada no agravo em recurso especial foi
considerada suficiente, afastando a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
5. O recurso especial interposto não atende aos requisitos de
fundamentação exigidos, pois não demonstrou de forma clara e precisa
a violação ao art. 1.022, I e II, do CPC, limitando-se a alegações
genéricas sobre omissões e obscuridades no acórdão recorrido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA51400417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:11:38
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 3693362d-376a-48af-bded-64e38e3206c8

6. Agravo interno desprovido.
1. A impugnação suficiente no agravo em
Tese de julgamento:
recurso especial afasta a incidência da Súmula n. 182 do STJ. 2. A
deficiência na fundamentação impede o conhecimento do recurso
especial, conforme Súmula n. 284 do STF.
CPC, art. 1.022, I e II.
Dispositivos relevantes citados:
STF, Súmula n. 284.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA51400417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:11:38
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 3693362d-376a-48af-bded-64e38e3206c8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2913264 - SC (2025/0137420-
6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: AUTO POSTO GS LTDA.
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS ÁVILA JÚNIOR - PR042355
REGIS RICARDO DA SILVA SCHWEITZER - SC027337
AGRAVADO
: ALE COMBUSTIVEIS S.A
ADVOGADA
: EMÍLIA MOREIRA BELO - PE023548
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182 DO STJ.
RECONSIDERAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ
que não conheceu de agravo em recurso especial, com fundamento na
Súmula n. 182 do STJ.
2. No recurso especial, em que é apontada divergência
jurisprudencial e violação do art. 1.022, I e II, do CPC, a parte busca a
declaração de nulidade de cláusula contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo em recurso
especial apresentou impugnação específica suficiente para afastar a
Documento eletrônico VDA50423954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/09/2025 10:31:20
Código de Controle do Documento: 04252350-0b72-4fa7-b0d7-1c7f73448c40

aplicação da Súmula n. 182 do STJ; e (ii) saber se o recurso especial
atende aos requisitos de fundamentação exigidos pela legislação
processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A impugnação apresentada no agravo em recurso especial foi
considerada suficiente, afastando a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
5. O recurso especial interposto não atende aos requisitos de
fundamentação exigidos, pois não demonstrou de forma clara e precisa
a violação ao art. 1.022, I e II, do CPC, limitando-se a alegações
genéricas sobre omissões e obscuridades no acórdão recorrido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
1. A impugnação suficiente no agravo em
Tese de julgamento:
recurso especial afasta a incidência da Súmula n. 182 do STJ. 2. A
deficiência na fundamentação impede o conhecimento do recurso
especial, conforme Súmula n. 284 do STF.
CPC, art. 1.022, I e II.
Dispositivos relevantes citados:
STF, Súmula n. 284.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por AUTO POSTO GS LTDA.
contra julgado da Presidência que, com amparo no art. 21-E, V, c/c o art. 253,
parágrafo único, I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
não conheceu do agravo em recurso especial em razão da Súmula n. 182 do STJ.
A parte agravante alega que não houve alegações genéricas, mas
confronto direto com os fundamentos da decisão recorrida, o que afasta a aplicação
do art. 932, III, do CPC e da Súmula n. 182 do STJ.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou, alternativamente, a
submissão do recurso ao colegiado para reforma da decisão.
Documento eletrônico VDA50423954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/09/2025 10:31:20
Código de Controle do Documento: 04252350-0b72-4fa7-b0d7-1c7f73448c40

Nas contrarrazões, a parte agravada requer o não provimento do agravo
interno, com a consequente manutenção da decisão que não conheceu do recurso
especial, por ausência de impugnação específica e descumprimento dos
pressupostos legais (fls. 800-804).
É o relatório.
VOTO
Razão assiste à parte agravante quanto à não incidência da Súmula n.
182 do STJ, uma vez que se mostra suficiente a impugnação apresentada no agravo
em recurso especial.
Assim, na forma do art. 259, § 6o, do RISTJ, reconsidero a decisão de
fls. 789-790.
Passo, pois, à análise das proposições deduzidas.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no art. 105, III, e ,
a
c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina em apelação nos autos de ação cominatória.
O julgado foi assim ementado (fl. 681):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. SENTENÇA QUE JULGA
PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL. RECURSO DO
RÉU. ALIENAÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL (CONTRATO DE
TRESPASSE).
ADQUIRENTE
QUE
RESPONDE
PELAS
DÍVIDAS
REGULARMENTE CONTABILIZADAS, BEM COMO SE SUB-ROGA NA
POSIÇÃO DO ALIENANTE NOS CONTRATOS ESTIPULADOS PARA A
EXPLORAÇÃO DO ESTABELECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 1.146
E 1.148 DO CÓDIGO CIVIL. APELANTE QUE NÃO APRESENTA CÓPIA DOS
LANÇAMENTOS CONTÁBEIS, DE MODO QUE NÃO É POSSÍVEL
VERIFICAR SE AS DÍVIDAS NÃO ESTAVAM CONTABILIZADAS. ÔNUS
QUE LHE INCUMBIA (ART. 373, II, DO CPC). ADEMAIS, AUSÊNCIA DE
PACTUAÇÃO NO CONTRATO DE TRESPASSE NO SENTIDO DE AFASTAR
A SUB- ROGAÇÃO DOS COMPROMISSOS COMERCIAIS. RECORRENTE
QUE CONTINUOU A UTILIZAR OS EQUIPAMENTOS CEDIDOS EM
COMODATO PELA RECORRIDA. EVENTUAL OMISSÃO DOS FATOS POR
PARTE DOS ALIENANTES DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL QUE
Documento eletrônico VDA50423954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/09/2025 10:31:20
Código de Controle do Documento: 04252350-0b72-4fa7-b0d7-1c7f73448c40

PODE SER OBJETO DE REPARAÇÃO EM VIA AUTÔNOMA, RESPEITADO
O PRAZO PRESCRICIONAL. RECONHECIDA A LEGALIDADE DE
CLÁUSULA QUE EXIGE A CONTRATAÇÃO DE GALONAGEM MÍNIMA.
LIBERDADE CONTRATUAL NO ÂMBITO DE RELAÇÕES PARITÁRIAS.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À BOA-FÉ E À FUNÇÃO SOCIAL DO
CONTRATO. VANTAGEM EXCESSIVA NÃO CONFIGURADA. DEMANDA
NÃO SUBMETIDA ÀS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. CLÁUSULA PENAL QUE NÃO SE REVELA ABUSIVA,
NOTADAMENTE DIANTE DAS ESPECIFICIDADES DO CONTRATO
ENTABULADO.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE RESPEITADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados nestes termos (fl.
706):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DO
RÉU-APELANTE. TESE DE OMISSÕES NO JULGADO. VÍCIOS NÃO
CONSTATADOS. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação do art. 1.022, I e II do Código de Processo Civil.
Alega que há omissão e obscuridade no acórdão recorrido.
Aduz que o contrato era personalíssimo e que a cláusula de galonagem
mínima impõe ônus excessivo, sendo nula por violar a ordem econômica e a boa-fé
objetiva.
Argumenta que a cláusula penal de 10% é desproporcional e deve ser
revisada para adequação à razoabilidade e proporcionalidade.
Sustenta que a recorrida agiu de forma contraditória ao tolerar o
descumprimento por anos e, posteriormente, exigir penalidades, violando o
princípio da boa-fé objetiva.
Requer o provimento do recurso para que seja reformado o acórdão
recorrido, declarando-se a nulidade da cláusula de galonagem mínima e reduzindo-
se a multa contratual.
Documento eletrônico VDA50423954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/09/2025 10:31:20
Código de Controle do Documento: 04252350-0b72-4fa7-b0d7-1c7f73448c40

Nas contrarrazões, a parte recorrida requer o desprovimento do recurso
(fls. 743-746).
Pois bem. A alegação de violação de normas legais sem a
individualização precisa e compreensível do dispositivo legal supostamente
ofendido, isto é, sem a específica indicação numérica do artigo de lei, parágrafos e
incisos e das alíneas, e a citação de passagem de artigos sem a efetiva
demonstração da contrariedade de lei federal impedem o conhecimento do recurso
especial por deficiência de fundamentação.
No caso, a parte recorrente não se desincumbiu de demonstrar de que
forma o art. 1.022, I e II, do CPC teria sido vulnerado, pois se limitou a alegar,
genericamente, a existência de vícios no acórdão recorrido sem, contudo,
especificar no que consistira as apontadas omissão e obscuridade.
Além disso, deixou de indicar, de forma específica e inequívoca, os
dispositivos legais que supostamente teriam sido violados pelo acórdão
impugnado, ainda que haja a citação de passagem de artigos de lei.
Nesse contexto, tem aplicação a Súmula n. 284 do STF: “É inadmissível
o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir
a exata compreensão da controvérsia”.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. FALTA DE INDICAÇÃO DE
ARTIGO
DE
LEI
FEDERAL
VIOLADO.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que a falta de indicação clara e
precisa do dispositivo de lei federal alegadamente afrontado implica deficiência na
fundamentação do recurso especial. Aplicável ao caso o óbice da Súmula 284 do
STF.
2. Destaca-se que a mera citação de passagem de dispositivos legais no corpo
das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o
Documento eletrônico VDA50423954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/09/2025 10:31:20
Código de Controle do Documento: 04252350-0b72-4fa7-b0d7-1c7f73448c40

foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do
recurso especial interposto (AgInt no REsp 1.615.830/RS, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe
).
11/06/2018
3. Registre-se que o apelo especial interposto com fundamento na alínea c do
inciso III do art. 105 da Carta Magna também requer a indicação precisa do
dispositivo legal a respeito do qual se alega a divergência interpretativa, o que não
ocorreu na hipótese dos autos.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.087.834
/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/2/2023
16/2/2023
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea
do
c
permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais
para a comprovação do dissídio pretoriano conforme prescrições dos arts. 1.029, §
1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, o que não foi minimamente atendido no caso .
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA50423954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/09/2025 10:31:20
Código de Controle do Documento: 04252350-0b72-4fa7-b0d7-1c7f73448c40

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.913.264 / SC
Número Registro: 2025/0137420-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00066109020108240033 66109020108240033
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AUTO POSTO GS LTDA.
ADVOGADOS : LUIZ CARLOS ÁVILA JÚNIOR - PR042355
REGIS RICARDO DA SILVA SCHWEITZER - SC027337
AGRAVADO
: ALE COMBUSTIVEIS S.A
ADVOGADA
: EMÍLIA MOREIRA BELO - PE023548
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AUTO POSTO GS LTDA.
ADVOGADOS : LUIZ CARLOS ÁVILA JÚNIOR - PR042355
REGIS RICARDO DA SILVA SCHWEITZER - SC027337
AGRAVADO
: ALE COMBUSTIVEIS S.A
ADVOGADA
: EMÍLIA MOREIRA BELO - PE023548
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51386483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:09:49
Código de Controle do Documento: 28ad9b1f-6639-49ec-bb6f-a1d1d667be60

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:09:49
Código de Controle do Documento: 28ad9b1f-6639-49ec-bb6f-a1d1d667be60